Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-61.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Stock Car Pecas e Serviços Eireli – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o Banco Itaúcard S.A.,
julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena da máquina objeto da demanda em favor do autor, com fulcro nos arts.
2º e 3º, inc. I, do Decreto-Lei n. 911/69, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que
“se o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo”
. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 239456194), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
o Banco Itaúcard S.A. move ação de busca e apreensão contra a Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de máquina no valor R$ 502.308,62 (quinhentos e dois mil, trezentos e oito reais e sessenta e dois centavos), para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 11.009,58 (onze mil e nove reais e cinquenta e oito centavos), vencendo-se a primeira em 03.12.2019 e a última em 03.12.2024, relatando ainda que a empresa ré deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 03.10.2020, deixando de cumprir com a sua obrigação, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal
, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena da máquina objeto da demanda em favor do autor, com fulcro nos arts. 2º e 3º, inc. I, do Decreto-Lei n. 911/69, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 239456185).

Irresignada, a apelante sustenta que
“se o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo”
. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“é sabido o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69”
, aliado ao fato de que a ré
“a requerida deixou de realizar o pagamento integral do débito, nos termos previstos em lei”
, julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena da máquina objeto da demanda em favor do autor, com fulcro nos arts. 2º e 3º, inc. I, do Decreto-Lei n. 911/69, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 239456185).

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que
“se o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo”
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou procedente o feito em razão da mora da ré, ora apelante, em pagar as prestações do contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, da questão esposada pela recorrente em suas razões recursais, qual seja, da suposta afastabilidade da jurisdição, diga-se de passagem, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024